Tribunal: TJSP
Processo: 1042328-36.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Acidente típico – Lesões no punho e cotovelo direito do obreiro – Concessão de "auxílio-acidente" – Admissibilidade – Incapacidade parcial e permanente e nexo concausal atestados em perícia médica – Relação de causalidade ainda comprovada pela emissão de CAT – Ação julgada procedente – Reexame necessário, único recurso interposto nos autos – Benefício

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Acidente típico – Lesões no punho e cotovelo direito do obreiro – Concessão de "auxílio-acidente" – Admissibilidade – Incapacidade parcial e permanente e nexo concausal atestados em perícia médica – Relação de causalidade ainda comprovada pela emissão de CAT – Ação julgada procedente – Reexame necessário, único recurso interposto nos autos – Benefício devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado, nos termos do art. 86, §1o e §2o, da lei no 8.213/91, na redação dada pela Lei no 9.528/1997 – Juros de mora contados englobadamente até a citação e, após, mês a mês, decrescentemente, correspondentes ao índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810, com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção monetária dos atrasados desde a data da conta de liquidação, na medida em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão ainda pendente de publicação, todos os "embargos de declaração" opostos ao aludido Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice empregável desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas – Reexame necessário parcialmente provido, concedida, de ofício, a tutela de urgência para a imediata implantação do benefício.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049673
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1042328-36.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido TIAGO MACIEL TROVELO.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial
provimento ao reexame necessário, único recurso interposto, concedida, de
ofício, a tutela de urgência para implantação imediata do benefício,
expedindo-se ofício à autarquia a ser instruído com cópia deste acórdão, e
determinada, na sequência, a suspensão do processo após o presente
julgamento, nos moldes consignados no v. acórdão. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALDEMAR SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1042328-36.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.911-ct
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 35.911
Apelação Cível no 1042328-36.2018.8.26.0053 São Paulo.
Recorrente: Juízo “ex officio”.
Apelado: Tiago Maciel Trovelo (AJ).
Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.

Juíza: Heliana Maria Coutinho Hess.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Acidentária Acidente
típico Lesões no punho e cotovelo direito do obreiro
Concessão de “auxílio-acidente”
Admissibilidade

Incapacidade parcial e permanente e nexo concausal
atestados em perícia médica Relação de causalidade ainda
comprovada pela emissão de CAT
Ação julgada
procedente Reexame necessário, único recurso interposto
nos autos Benefício devido a partir do dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença até a véspera do início de
qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado,
nos termos do art. 86, §1o e §2o, da lei no 8.213/91, na
redação dada pela Lei no 9.528/1997 Juros de mora
contados englobadamente até a citação e, após, mês a mês,
decrescentemente,
correspondentes
ao
índice
de
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-
F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo Col. STF
no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema
810, com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o
IPCA-e na correção monetária dos atrasados desde a data
da conta de liquidação, na medida em que, ao rejeitar, por
maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão ainda
pendente de publicação, todos os “embargos de declaração”
opostos ao aludido Recurso Extraordinário, não modulando
os efeitos da decisão anteriormente proferida, o Pretório
Excelso considerou aquele índice empregável desde junho
de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais
das Fazendas Públicas Reexame necessário parcialmente
provido, concedida, de ofício, a tutela de urgência para a
imediata implantação do benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1042328-36.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.911-ct
3
Vistos, etc.
Cuida-se de ação acidentária ajuizada por Tiago Maciel
Trovelo em face do Instituto Nacional do Seguro Social
INSS,
alegando que está com a capacidade laboral reduzida depois de sofrer
trauma no antebraço entre punho e o cotovelo em acidente ocorrido no
desempenho de sua atividade profissional em 01/02/2018, como analista de
transporte, motivo pelo qual postula a concessão de “auxílio-acidente” como
reparação à perda suportada (fls. 01/05).
A r. sentença de fls. 101/103, cujo relatório se adota,
proferida em 14 de junho de 2019, embargada de declaração fls. 111/114
e fls. 121, julgou procedente a ação, para condenar o réu ao pagamento de
“auxílio-acidente” no valor equivalente a 50% do salário-de-benefício de
R$2.361,58, a partir da alta médica, ou seja, 08.06.2018 fl. 67, mais o
abono anual, salários periciais já fixados e reembolso das despesas
processuais necessárias e comprovadas corrigidas a partir do desembolso,
honorários advocatícios fixados em 15% sobre o montante das prestações
vencidas até a sentença, ainda com base na Súmula no 111, do STJ,
correção monetária pelo INPC a partir da LDO de 1/2014 e após a inscrição
do precatório ou RPV o IPCA-E, ressalvada a modulação do tema 810 do
STF, taxa de juros de mora a partir 28/06/2009 de juros de 6% ao ano de
acordo com a Lei 11.960 de 29 de junho de 2009, atualização dos
atrasados deverá ser apurada calculando-se a prestação mês a mês, como
se o benefício estivesse em manutenção administrativa, atualizando-se,
então, cada mensalidade pelos índices de correção monetária, de acordo
com o artigo 41 da Lei 8213/91, com os índices e modulação que advier do
Tema 810 doS TF e 96 do STJ, anotado o reexame necessário, único
recurso interposto.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1042328-36.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.911-ct
4
O parcial provimento do recurso é medida que se impõe.
Trata-se a espécie de demanda em que o autor busca a
concessão de indenização acidentária, sob o argumento da existência de
prejuízo funcional causado por sequela proveniente de acidente típico.
Realizada a perícia médica, o perito de confiança do
juízo, depois de traçar a história pregressa da moléstia atual, proceder ao
exame físico e analisar os documentos trazidos ao feito, assentou no muito
em fundamentado laudo de fls. 43/54 que “... Dessa forma, SMJ, pode-se
depreender dos dados disponíveis para análise que o autor já apresentava
lesões residuais importantes na região do punho direito (articulação
radiocárpica e carpo) e que, provavelmente, veio a apresentar um
agravamento dessas lesões, ou mesmo, surgimento de novas lesões frente
a evolução clínica e ocupacional posterior. Por este motivo, necessitou ser
submetido a intervenção cirúrgica em 07/03/18 para realização de
artrodese e artroplastia parcial do carpo com implante e ressecção do
escafoide (vide fls. 14,21, 22, 27, 29, 32, 34). Portanto, o acidente de
trabalho do autor sofrido em 01/02/18 pode ser considerado como fator
contributivo ou agravante para as lesões residuais caracterizadas
atualmente em punho e mão direita.. ”.
Além disso, em resposta aos quesitos formulados no
processo, o auxiliar do juízo confirmou que as lesões constatadas são de
origem traumática, provenientes de acidente ocorrido em 2012 e agravado
pelo acidente típico e provocam redução parcial e permanente da
capacidade de trabalho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1042328-36.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.911-ct
5
Ora, sabido que o “auxílio-acidente” é um benefício
concedido como indenização ao segurado, quando, após a consolidação
das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar em
seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que
habitualmente exercia (art. 86 da Lei no 8.213/91), no caso em tela está
nitidamente configurado o comprometimento da capacidade funcional da
obreira, a quem, diante do assertivo teor do estudo técnico, será exigido
maior vigor para a realização de qualquer ação com os membros atingidos.
E nem se diga, ademais, que ele não estaria
incapacitado para o trabalho habitualmente exercido. Realizar as mesmas
tarefas, só que agora com maior esforço, ou desconforto, ou qualquer outro
fator que acarrete prejuízo a boa consecução do serviço, seja a maior
demanda física do segurado, seja queda de produtividade, lentidão, etc.,
igualmente é considerada incapacidade laboral, devendo, por força de lei,
ser convenientemente indenizada.
Antônio Lopes Monteiro e Roberto Fleury de Souza
Bertagni (in "Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais", Editora
Saraiva, 4a ed., 2007, págs. 41/42) teceram comentários apropriados a
respeito desse tema:
"No âmbito das ações acidentárias a autarquia vem
criando teses absurdas para evitar o pagamento de
auxílio-acidente, agora no percentual de 50%. Uma delas
é a de que apenas cabe o benefício quando há
necessidade de mudança de função e não apenas a
necessidade de dispêndio de maior esforço para exercê-
la. Outra, esta, mais absurda ainda, exige que a
incapacidade resultante do acidente, após a alta médica,
deve ser equivalente a 50%. O Regulamento, no art. 104,
trata da questão da seguinte forma: concede-se auxílio-
acidente quando: a) houver redução da capacidade para
o trabalho que habitualmente exercida, remetendo ao
anexo II; b) houver redução para a capacidade de
trabalho que habitualmente exercia e exigência de maior
esforço para o desempenho desta função; c) houver
redução da capacidade de trabalho que impossibilite o
desempenho da atividade que exercia à época do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1042328-36.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.911-ct
6
acidente, porém permitia o desempenho de outra, após
processo
de
reabilitação
profissional,
nos
casos
indicados pela perícia do INSS”.
Assim, é notório que o segurado não está no mesmo
nível de outro trabalhador que não possui a restrição física destacada na
prova pericial, especialmente quanto à impossibilidade de continuar a
desenvolver a sua anterior função.
Afora isso tudo, como salientado pelo E. Des. Adel
Ferraz, no julgamento da Apelação Cível no 0021901-98.2011.8.26.0564,
ocorrido em 30.07.2013 por votação unânime, “... o Superior Tribunal de
Justiça decidiu, no Recurso Especial Repetitivo (CPC, art. 543-C) no
1.109.591/SC, que é devido o auxílio-acidente, inclusive nos casos de
lesão mínima, porque a extensão do dano não está inserida no rol dos
pressupostos necessários à concessão do referido benefício.”
Não bastassem todas essas considerações, não se pode
esquecer que, na linha do asseverado pelo perito, o nexo concausal foi
devidamente comprovado, no caso, pela emissão da CAT de fl. 17, e pela
concessão do auxílio doença por acidente de trabalho de 17/02/2018 a
07/06/2018, pela moléstia S62-0 fratura do osso navicular (escafoide) da
mão (fls. 65/68).
Nesse contexto, presentes inequivocamente a redução
da capacidade para o trabalho habitualmente exercido e a relação de
concausalidade, elementos componentes do binômio necessário à
reparação infortunística, aceitos até mesmo pelo réu, que não recorreu,
outro não poderia ser o desfecho da demanda senão a concessão do
“auxílio-acidente”, a ser pago, não custa acrescentar, nos moldes do art.
86, §1o, da Lei no 8.213/91, na redação dada pela Lei no 9.528/97, de modo
que a r. sentença, nesta parte, merece prevalecer por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1042328-36.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.911-ct
7
De resto, observo que, nos termos do art. 86, §2o, da lei
acidentária, a douta magistrada fixou corretamente o termo inicial do
benefício a partir de 08/06/2018, dia subsequente ao da cessação do
auxílio-doença noticiado a fls. 65/68, ressalvando-se o que vier a ser
decidido pelo Col. STJ nos autos das ProAfR nos Recursos Especiais nos
1.729.555 e 1.786.736, ao afetar em acórdãos proferidos em 04 de junho
de 2019 aqueles recursos ao rito dos recursos repetitivos, com o
identificado Tema 862, razão pela qual é de rigor a suspensão do processo
após o presente julgamento, até ulterior decisão daquela Instância
Superior.
Por outro lado, respeitado o entendimento adotado pela
nobre juíza a respeito do tema, ressalto que, sendo ilíquida a sentença, o
percentual dos honorários advocatícios será definido na fase de liquidação
do julgado, assim que apurado o valor devido, nos termos do art. 85, §§3o e
4o, II, do novo Código de Processo Civil.
Nesse sentido, esta Col. Câmara assim se pronunciou:
“1. Presentes o nexo causal e a incapacidade parcial
e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente.
2. O abono anual é devido por imposição legal. 3. A
concessão de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador
determina a suspensão do auxílio-acidente durante a sua
vigência. Inteligência do art. 104, § 6o, do Decreto no
3.048/99. 4. Os juros de mora são devidos a partir da
citação. 5. A verba honorária deverá ser fixada na
fase de liquidação, conforme disposto no artigo 85,
§§ 3o e 4o, II do CPC, momento em que o respectivo
juízo levará em consideração também a sucumbência
recursal das partes, nos termos do art. 85, § 11 do
CPC. 6. No tocante às parcelas em atraso, caberá a Lei
no 8.213/91 e suas alterações posteriores. 7. A autarquia
é
isenta
das
custas.
(TJSP;
Apelação/Reexame
Necessário 1007101-75.2015.8.26.0348; Relator (a):
Ricardo Graccho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito
Público; Foro de Mauá - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro: 29/11/2017)
(destaquei).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1042328-36.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.911-ct
8
“ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-ACIDENTE. Elementos
probatórios constantes nos autos que ensejam o
reconhecimento da existência de lesão incapacitante
permanente, decorrente do exercício da atividade
laborativa. Benefício devido. ACIDENTÁRIO AUXÍLIO-
ACIDENTE. Termo "a quo" de pagamento do benefício.
Em havendo prévio deferimento administrativo de auxílio-
doença, deve o benefício ser pago desde a indevida alta
médica, nos termos do artigo 86, §2o, da Lei 8.213/1991,
com observação. PROCESSUAL CIVIL
AÇÃO
ACIDENTÁRIA
HONORÁRIOS. Percentual a ser
apurado em fase de liquidação. Aplicação do art. 85,
§3o, §4o, II, e §11, do NCPC. PROCESSUAL CIVIL E
ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Juros e correção monetária que obedecem ao disposto
no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação
conferida pela Lei 11.960/2009, ao menos até que
proceda o Supremo Tribunal Federal ao julgamento do
RE 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida.
Ressalva-se à parte o direito a eventuais diferenças
decorrentes do julgamento. PROCESSUAL CIVIL

PRECATÓRIOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
A forma de cálculo do precatório é matéria atinente ao
processo de execução, não cabendo sua apreciação na
ação
de
conhecimento.
Recurso
provido.
(TJSP;
Apelação
1007978-89.2016.8.26.0506;
Relator
(a):
Nuncio Theophilo Neto; Órgão Julgador: 17a Câmara de
Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 5a Vara Cível;
Data do Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro:
29/11/2017). (destaquei)”
“Acidente do Trabalho Auxílio-acidente Lesões
nos membros superiores e coluna - Comprovada a
redução parcial e permanente da capacidade laborativa,
em razão de acidente de trabalho, o benefício é devido
Inteligência do art. 86 da Lei no 8.213/91. Auxílio-
acidente Termo inicial No caso específico, na data da
citação da autarquia
Observação de que o auxílio-
acidente deve ser suspenso nos períodos posteriores em
que o autor receber auxílio-doença pelo mesmo fato
gerador. Débitos em atraso do INSS Juros e correção
monetária
Considerando que a data de início do
pagamento do benefício é posterior ao início da vigência
da Lei no 11.960/09, em 30.06.2009, deverão ser
aplicados os índices definidos pelo artigo 1o-F da Lei no
9.494/97, até a modulação dos efeitos nas ADIs no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1042328-36.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.911-ct
9
4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas pelo Supremo
Tribunal Federal, e o decidido sobre o tema no 810.
Processual Civil Acidente do Trabalho Honorários
Advocatícios, art. 85, incisos I e IV do § 2o e § 3o, do
CPC/2015
Fixação postergada para a fase da
execução, por ausência de parâmetros. CONFERE-SE
PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR E
NEGA-SE AOS RECURSOS OFICIAL E DO INSS.
(TJSP;
Apelação/Reexame
Necessário
1029367-68.2015.8.26.0053; Relator (a): Afonso Faro Jr.;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de
Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 28/11/2017;
Data de Registro: 29/11/2017)” (destaquei).
Para melhor direcionar a futura execução, anoto que os
juros de mora, incidentes de forma englobada até a citação, e após, mês a
mês, decrescentemente, corresponderão ao índice de remuneração da
caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo
Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810,
com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção
monetária dos atrasados desde a data da conta de liquidação, na medida
em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão ainda
pendente de publicação, todos os “embargos de declaração” opostos ao
aludido Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão
anteriormente proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice
empregável desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos
judiciais das Fazendas Públicas.
Finalmente, de acordo com orientação transmitida pela
Corregedoria Geral da Justiça veiculada no Comunicado no 912/2007,
passa a integrar o presente julgado o seguinte tópico-síntese:
Número do processo:
1042328-36.2018.8.26.0053
Nome do Segurado:
Tiago Maciel Trovelo
Benefício Concedido:
Auxílio-acidente
50% do salário-de-
benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1042328-36.2018.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 35.911-ct
10
DIB:
08.06.2018 fl.67
Ante o exposto, e, para os fins indicados, DOU parcial
provimento ao reexame necessário, único interposto, concedida, de ofício,
a tutela de urgência para implantação imediata do benefício,
expedindo-se ofício à autarquia a ser instruído com cópia deste
acórdão, e determinada, na sequência, a suspensão do processo após
o presente julgamento, nos moldes acima consignados.
ALDEMAR SILVA
Relator